Tribunal: TJSP
Processo: 0115632-30.2007.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Execução hipotecária. Sentença que julgou extinta a demanda nos termo do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Apelo do banco exequente. Sem razão. Executados comprovaram que, em ação de revisão contratual por eles proposta em face do exequente, foi reconhecida a quitação do financiamento, inclusive com determinação de levantamento da hipoteca que recai sobre o imóvel. Banco

Ementa:
APELAÇÃO. Execução hipotecária. Sentença que julgou extinta a demanda nos termo do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Apelo do banco exequente. Sem razão. Executados comprovaram que, em ação de revisão contratual por eles proposta em face do exequente, foi reconhecida a quitação do financiamento, inclusive com determinação de levantamento da hipoteca que recai sobre o imóvel. Banco exequente que, mesmo instado a se manifestar especificamente sobre os fatos, permaneceu silente. Assim, era mesmo caso de extinção da execução nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, já que, em ação revisional do contrato aqui executado, foi ele declarado quitado com determinação de levantamento da hipoteca. Insta salientar que, em suas razões de apelação, o banco exequente se limita a dizer, de forma vaga e genérica, que os executados continuam inadimplentes, mas sequer tece esclarecimentos sobre o desfecho da ação revisional do pacto e a determinação judicial de levantamento da hipoteca que estriba a execução. Sentença mantida na íntegra. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0115632-30.2007.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados LUCIMAR GONZATTO FRANCESCHINI e LUIZ
ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115632-30.2007.8.26.0002 -Voto no 20994
2
APELAÇÃO. Execução hipotecária. Sentença que julgou extinta a
demanda nos termo do artigo 924, II do Código de Processo Civil.
Apelo do banco exequente. Sem razão. Executados comprovaram
que, em ação de revisão contratual por eles proposta em face do
exequente, foi reconhecida a quitação do financiamento, inclusive
com determinação de levantamento da hipoteca que recai sobre o
imóvel. Banco exequente que, mesmo instado a se manifestar
especificamente sobre os fatos, permaneceu silente. Assim, era
mesmo caso de extinção da execução nos termos do artigo 924, II
do Código de Processo Civil, já que, em ação revisional do
contrato aqui executado, foi ele declarado quitado com
determinação de levantamento da hipoteca. Insta salientar que, em
suas razões de apelação, o banco exequente se limita a dizer, de
forma vaga e genérica, que os executados continuam
inadimplentes, mas sequer tece esclarecimentos sobre o desfecho
da ação revisional do pacto e a determinação judicial de
levantamento da hipoteca que estriba a execução. Sentença
mantida na íntegra. Apelo desprovido.
VOTO n° 20994
RELATÓRIO:
Trata-se de execução hipotecária proposta em 22.03.2007
(fls. 02) por Banco Nossa Caixa S. A. (sucedido por Banco do Brasil S. A.) em
face de Lucimar Gonzatto Franceschini e Luiz Roberto de Oliveira Franceschini.
Alega o exequente, em síntese, que é credor dos executados em razão de
“Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca no
3.365.496-44, celebrado em 28.09.1990” (fls. 02). Aduz que os executados
deixaram de efetuar os pagamentos a partir da prestação vencida em
28.10.2003. Pugna pelo pagamento da quantia de R$ 70.405,46. Atribuiu o
mesmo valor.
A coexecutada Lucimar informou, em 03.05.2017, que
“Como é de conhecimento deste D. Juízo, a Executada promove perante a 36a
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital SP, Ação de Revisão de
Prestações e Saldo Devedor c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face do
Exequente/Banco do Brasil S/A, processo no 0009193-02.2001.8.26.0100
(583.00.2001.009193). Os pedidos formulados na referida ação foram
julgados parcialmente procedentes, sendo certo que restou reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115632-30.2007.8.26.0002 -Voto no 20994
3
existência de crédito em favor da Exequente e determinada a entrega do
termo de quitação para fins de Liberação da Hipoteca que recai sobre o
imóvel, conforme documentos anexos. Assim, Excelência, os valores
perseguidos na presente execução não apresentam certeza, liquidez e
exigibilidade, eis que o financiamento foi declarado quitado pelo D. Juízo da
36a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital SP. Esta razão, por si
só, já é suficiente para extinguir a presente ação, por superveniente ausência
de interesse de agir e ensejar a oportuna aplicação do disposto no art. 776 do
Código de Processo Civil. Assim, requer-se a imediata extinção da presente
Execução Hipotecária, carreando ao autor o ônus da sucumbência, observando
o disposto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil” (fls. 92/93). Juntou
documentos (fls. 94/96).
Foi determinado que o banco exequente se manifestasse
“sobre a petição dos executados e documento de fl. 94, esclarecendo se o
título executivo em que se funda a presente execução foi liquidado
extrajudicialmente ou em processo diverso que tramita perante outro Juízo”
(fls. 125).
O
banco
exequente
requereu,
em
02.03.2018,
o
sobrestamento do feito por 15 dias “para a adequada manifestação em termos
de prosseguimento” (fls. 129).
Foi certificado, em 26.07.2018, que “decorreu o prazo
requerido na petição de fls. 129 e até a presente data não houve manifestação
nos autos. Por determinação verbal do MM. Juiz de Direito faço remessa dos
autos ao arquivo” (fls. 130).
A coexecutada Lucimar requereu, em 15.03.2019, “o
desarquivamento dos autos (arquivado indevidamente, pois o prazo foi
concedido ao Exequente) e reiterar o pedido de extinção do processo de fls.
92/93” (fls. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115632-30.2007.8.26.0002 -Voto no 20994
4
Sobreveio sentença a fls. 134 nos seguintes termos:
“VISTOS. 1. À vista do documento de fls. 95 e certidão de fls. 130, tomo a
inércia do exequente como quitação do débito e em consequência JULGO
EXTINTA a execução, o que faço a teor do artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil. 2. Publique-se e, após o trânsito em julgado, feitas as
necessárias anotações, remetam-se os autos ao arquivo definitivo. P.R.I.”.
A coexecutada Lucimar opôs embargos de declaração (fls.
138/140) que foram rejeitados a fls. 149.
Apela o banco exequente (fls. 142/146) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando que “Trata-se de execução Hipotecária na qual
o r. Juízo, de forma equivocada, julgou extinto o feito com presunção de
pagamento nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Denota-
se, contudo, que em momento algum houve inércia por parte do ora apelante
apta a ensejar a extinção, motivo pelo qual merece este apelo ser provido,
como método de fazer justiça. Verifica-se Excelência que houve alegação por
parte dos executados informando que o crédito havia sido quitado, porém os
mesmos trouxeram apelas alegações, mas nenhum comprovante do
pagamento. Ocorre que após diversas diligências, constatou-se que o crédito
continua inadimplente até a presente data, o que faz com que sentença tenha
sido proferida de forma equivocada. A insurgência contra a r. sentença, deve-
se ao fato de que, em resumo, a r. sentença proferida pelo juízo 'a quo'
reconheceu a quitação do débito, que se encontra em aberto, colaborando
com a declarada inadimplência do recorrido. Data vênia, o banco apelante
entende que deve prevalecer, portanto, princípio da economia e da utilidade
processual, de sorte que a extinção do processo por quitação não espelha a
realidade, pois o apelado encontra-se inadimplente. Portanto, ao contrário do
que dispõe a sentença atacada, não é possível extinguir o processo com
resolução do mérito nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil,
face a ausência de manifestação do credor. Como é sabido, a extinção do
processo nos termos do artigo 924, II do CPC, não pode basear-se em
elemento subjetivo, qual seja, a presunção de pagamento do débito sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115632-30.2007.8.26.0002 -Voto no 20994
5
qualquer manifestação do credor neste sentido. Em que pese os argumentos e
considerações contidas na r. sentença, entende o Apelante que houve erro na
fundamentação da r. sentença. Conforme se afere da decisão, o juízo
entendeu que o processo permaneceu paralisado pela inércia do Apelante.
Ocorre, porém, que se o caso fosse realmente de extinção da demanda, o
decreto deveria ter sido pautado nos termos do artigo 485, III do CPC, que
ensejaria e justificaria a necessidade da intimação pessoal da parte, o que
também não foi observado neste autos. Dessa forma, é nítida que a extinção
do feito prematura. Isso porque a sentença proferida está totalmente eivada
de mácula, em virtude da flagrante contradição com o ordenamento jurídico
vigente, pois, conforme determina o artigo 485, III, §1o do CPC, para a
extinção da ação ante a ausência de andamento, necessário se faz a intimação
pessoal da parte para prover o adequado andamento ao feito no prazo de 05
(cinco) dias, o que não ocorreu. Ressalta-se que o Apelante é o maior
interessado quando ao deslinde da ação. Portanto, Nobre Julgador, devemos
deixar bem claro que o Apelante jamais teve interesse em não dar andamento
ao feito, até porque está a procura do recebimento de seu crédito, fruto de
seu patrimônio. E se houve infringência a dispositivos legais e constitucionais,
o Apelante não pode ficar a mercê da sorte e ver cerceado o direito de receber
seu crédito, por um equívoco de procedimento ocorrido” (fls. 144/146)
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 153/157). O recurso foi processado.
O feito foi originalmente distribuído de forma livre para o
douto Des. Mendes Pereira, integrante da C. 15a Câmara de Direito Privado,
que, por decisão monocrática, não conheceu do apelo e determinou sua
redistribuição para esta C. Câmara em razão de anterior prevenção (fls.
168/169).
Ao depois, o banco exequente informou “que não se opõe
do julgamento ao julgamento virtual” (fls. 173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115632-30.2007.8.26.0002 -Voto no 20994
6
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 147/148).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Emanuel Brandão Filho, merece ser mantida na íntegra.
Trata-se de execução hipotecária proposta pelo banco
exequente, ora apelante, em face dos executados, ora apelados, em razão de
“Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca no
3.365.496-44, celebrado em 28.09.1990” (fls. 02).
Os recorridos, contudo, informaram que em ação de
revisão
contratual
(0009193-0.2001.8.26.0100)
proposta em face do
recorrente em razão do referido pacto, foi reconhecida a quitação do
financiamento, inclusive com determinação de levantamento da hipoteca que
recai sobre o imóvel. Para tanto, os apelados acostaram à demanda executiva
os documentos de fls. 94/96.
À vista disso, foi determinado que o apelante esclarecesse
“se o título executivo em que se funda a presente execução foi liquidado
extrajudicialmente ou em processo diverso que tramita perante outro Juízo”
(fls. 125).
O recorrido, entretanto, apenas pugnou pela concessão de
prazo adicional de 15 dias para se manifestar (fls. 129). Transcorrido tal
prazo, o apelante se manteve inerte, não esclarecendo sobre a quitação do
débito com determinação de levantamento da hipoteca determinada na ação
revisional de contrato bancário.
Diante do quadro que se descortina, era mesmo caso de
extinção da presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0115632-30.2007.8.26.0002 -Voto no 20994
7
Processo Civil, já que, em ação revisional do contrato aqui executado, este foi
declarado quitado, com determinação de levantamento da hipoteca.
Insta salientar que em suas razões de apelação o banco
recorrente se limita a dizer, de forma vaga e genérica, que os apelados
continuam inadimplentes, mas sequer tece esclarecimentos sobre o desfecho
da ação revisional de número 0009193-0.2001.8.26.0100 e a determinação
judicial de levantamento da hipoteca que estriba a presente execução.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o, do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo desprovimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)